Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-19.2021.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800712-19.2021.8.14.0110

APELANTE: DENIS RIBEIRO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE DROGAS.

DELITO DE FLAGRANTE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

O ingresso em domicílio sem ordem judicial, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Precedentes.

II.

In casu
, o ingresso policial no domicílio do apelante se deu em situação de flagrante delito. Os policiais, em patrulhamento, presenciaram o recorrente em atitude suspeita, desfazendo-se de um objeto que, posteriormente, foi confirmado tratar-se de droga, no entanto, naquele momento, o mesmo conseguiu empreender fuga, vindo a ser preso em flagrante, posteriormente, no mesmo dia. O fato, em si, já configurava fundadas razões para a busca no local. Além disso, os policiais obtiveram informações de que a casa do apelante era utilizada como ponto de tráfico, o que corrobora a necessidade de busca imediata. A entrada foi legalmente justificada pelo flagrante delito, com base no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.

III.

O conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a autoria e a materialidade do delito. A materialidade resta evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante instruído com o boletim de ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão de objeto; fotos dos objetos apreendidos; auto de constatação provisória de substância de natureza toxica e laudo toxicológico definitivo.

IV.

Os policiais militares, em seus depoimentos, foram claros ao descrever a apreensão da droga, tanto próximo à casa do apelante como no seu interior. O apelante, mesmo alegando não ter confessado o crime na delegacia, confessou sua morada no endereço onde foram encontrados os entorpecentes. Os depoimentos em juízo foram convergentes com os apresentados em sede policial.

V.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.

VI.

As circunstâncias da apreensão, a quantidade, o modo de acondicionamento das drogas, o seu fracionamento, a balança de precisão e o material para embalar entorpecentes encontrados pelos policiais, apontam o apelante como agente que se dedicava ao tráfico. A versão da defesa de negativa de autoria e insuficiência de provas não se sustenta, restando isolada nos autos O conjunto fático-probatório se mostra harmonioso, inclusive, com a unicidade do depoimento de acusação.

VII.

Recurso de apelação improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENIS RIBEIRO BORGES,
inconformado com a condenação à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial aberto, com a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) - tráfico privilegiado,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará.

Em suas razões, a defesa do apelante alega, preliminarmente, a nulidade da prova, por violação de domicílio, sustentando a ilicitude da entrada dos policiais em sua casa sem mandado judicial e sem que a situação configurasse flagrante delito. No mérito, aduz a negativa de autoria, argumentando a insuficiência de provas para condenação, sustentando, ainda, que os depoimentos dos policiais são contraditórios. Requer a absolvição do crime por insuficiência probatória, devendo ser declarada

a nulidade das provas em razão da invasão de domicílio.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, refutou as alegações da defesa, argumentando que a apreensão da droga se deu em situação de flagrante delito, justificando a entrada dos policiais no imóvel do réu. Quanto ao mérito, defendeu a manutenção da condenação, sustentando a suficiência de provas para condenação. Sustenta que a quantidade da droga apreendida, o local da prisão e os depoimentos dos policiais demonstram a prática do crime de tráfico.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo,
corroborando os argumentos da sentença e destacando a robustez das provas coletadas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

A denúncia narra que, em 22/10/2021, por volta das 09h40min, na Rua Marechal Rondon, em Goianésia do Pará, a polícia militar realizava rondas ostensivas, quando avistou o Denunciado em atitude suspeita, que ao avistar a guarnição, se desfez de um objeto e empreendeu fuga. Foi constatado que o objeto abandonado se tratava de embrulho contendo 13 (treze) petecas de cocaína. Os policiais, com base em indícios de que o local servia para guarda e venda de drogas, ingressaram na residência do apelante, encontrando, no seu interior, 51 (cinquenta e uma) trouxinhas de cocaína e 25 (vinte e cinco) porções de maconha, além de materiais para embalar drogas e uma balança de precisão. No mesmo dia, por volta das 12h, após denúncia anônima, o apelante foi preso em um hotel no centro da cidade, sendo apreendidos em sua posse 4 (quatro) "dólares" (papelotes de maconha). Em razão dos fatos narrados, o órgão ministerial ofereceu denúncia em face do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, em 26/11/2021.

Eis a suma dos fatos.

O apelante foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na forma privilegiada.

Inconformado, interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a ilicitude da prova obtida em razão da entrada dos policiais em sua residência sem mandado judicial e sem que estivesse configurado o flagrante delito. No mérito, insiste na negativa de autoria, argumentando a insuficiência de provas para condenação.

A Defesa, ao alegar a nulidade da prova, fundamenta sua tese na violação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, consagrado no art. 5º, XI da Constituição Federal. No entanto, a situação fática do caso em tela não configura violação à garantia constitucional.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento que a fundada suspeita "
não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa
" (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

In casu
, o ingresso policial no domicílio do apelante se deu em situação de flagrante delito. Os policiais, em patrulhamento, presenciaram o recorrente em atitude suspeita, desfazendo-se de um objeto que, posteriormente, foi confirmado tratar-se de droga (13 (treze) petecas de cocaína), no entanto, naquele momento, o mesmo conseguiu empreender fuga, vindo a ser preso em flagrante, posteriormente, no mesmo dia. O fato, em si, já configurava fundadas razões para a busca no local.

Além disso, os policiais obtiveram informações de que a casa do apelante era utilizada como ponto de tráfico, o que corrobora a necessidade de busca imediata. A entrada, portanto, foi legalmente justificada pelo flagrante delito, com base no art. 5º, XI, da Constituição Federal, permitindo a apreensão da droga (51 (cinquenta e uma) trouxinhas de cocaína e 25 (vinte e cinco) porções de maconha).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é pacífica ao reconhecer que o ingresso no domicílio para impedir a consumação do delito de tráfico de drogas, em situação de flagrante delito, é legal e justificado.

Verifica-se que os fatos narrados nos presentes autos já amparam a fundada suspeita, nos termos do disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, e justificam tanto a busca pessoal do acusado como a entrada no domicílio do acusado e apartamento do hotel.

Vale ressaltar que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
, como

ocorre no
caso em apreço.
Nesse sentido:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP,
considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos
, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”. (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus
.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”.
(grifei).

Por estas razões,
rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, o conjunto probatório, como visto pela sentença, demonstra, de forma robusta, a autoria e a materialidade do delito. A materialidade resta evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante instruído com o boletim de ocorrência policial (ID nº 38699191); auto de apresentação e apreensão de objeto (ID nº 38699191); fotos dos objetos apreendidos (ID nº 38699191 — Pág. 15 – 16 e ID nº 40670562 — Pág. 5); auto de constatação provisória de substância de natureza toxica (ID nº 38699191 — Pág. 17) e laudo toxicológico definitivo.

A prova testemunhal, robusta e harmoniosa, corrobora as informações trazidas pelas provas materiais como Auto de Prisão em Flagrante e laudos toxicológicos.

Os policiais militares, em seus depoimentos, foram claros ao descrever a apreensão da droga, tanto próximo à casa do apelante como no seu interior. O apelante, mesmo alegando não ter confessado o crime na delegacia, confessou sua morada no endereço onde foram encontrados os entorpecentes.

Em depoimento em juízo, a testemunha
AUGUSTO CESAR CORREA LEAL
, Policial Militar que atuou no flagrante do apelante, afirmou:

“
Que participou da operação que resultou na prisão em flagrante do acusado, afirmou terem informações de que na residência em que ocorreram os fatos ocorria a venda de entorpecentes, motivo pelo qual passaram a realizar rondas no local. Prosseguiu afirmando que, no dia dos fatos, ao avistar a guarnição, o acusado se desvencilhou e foi embora. Esclareceu que foi informado que o acusado estaria no hotel e, ao chegarem, o proprietário informou o número do quarto, quando bateram na porta, o acusado abriu e, como já sabia que estava sendo procurado, confessou. Disse que, na primeira diligência, nas proximidades da casa do denunciado, ele jogou um embrulho com porção de drogas e dentro da residência estava o restante da droga e era uma quantidade grande, sendo todo o material apresentado a Delegacia
”.

A testemunha policial
LUCAS CORREA FERNADES
, que também estava presente no momento dos fatos, informou em seu depoimento em juízo que:

“estavam fazendo rondas e quando o acusado avistou a viatura, fugiu. Afirma que o Denunciado tentou se livrar de um objeto e a droga foi encontrada no interior da residência”.

Em consonância com os demais depoimentos, a testemunha DAVID SIQUEIRA LIMA, também policial militar que estava de motorista na ocasião dos fatos, afirmou: “que a droga foi encontrada na residência do acusado e que viu quando ele foi conduzido no hotel e apresentado na delegacia”.

Perante o Juízo, o acusado Denis Ribeiro Borges negou a prática criminosa, contudo, a versão da defesa restou isolada nos autos.

Verifica-se que os depoimentos em juízo foram convergentes com os apresentados em sede policial.

Por sua vez, em interrogatório judicial, o acusado
Denis Ribeiro Borges
negou os fatos que lhe foram imputados
, afirmou que não viu a droga apreendida e nem sabe dizer onde ela foi encontrada, bem como não se lembra de ter confessado a prática do crime na delegacia e, que se assim realizou, foi por pressão, afirmando, ainda, que fora agredido pelos policiais. Conclui-se que a versão apresentada pela defesa não se sustenta, restando isolada nos autos.

Conforme se observa, as circunstâncias da apreensão,
a quantidade (51 (cinquenta e uma) trouxinhas de cocaína e 25 (vinte e cinco) porções de maconha),
o modo de acondicionamento das drogas, o seu fracionamento, a balança de precisão e
o material para embalar entorpecentes
encontrados pelos policiais, apontam, sem margem de dúvida,
o apelante como agente que se dedicava ao tráfico

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ora, o conjunto fático-probatório se mostra harmonioso, inclusive, com a unicidade do depoimento de acusação, evidenciando
que o apelante efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes
.

No que tange à alegada coação sofrida pelo apelante durante o interrogatório, é importante frisar que as alegações de violência policial devem ser analisadas com cautela, exigindo-se, para que se configurem como causa de nulidade, prova robusta da efetiva ocorrência. Neste caso, a alegação de tortura não encontra amparo nos autos, não havendo elementos que corroborem tal afirmação.

Diante disso, entendo que a sentença de primeiro grau está bem fundamentada e em consonância com o conjunto probatório. As alegações da defesa não encontram respaldo no arcabouço legal e probatório, sendo a condenação aplicada justa e proporcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024